Tribunal: TJDFT
Processo: 0721853-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL POR PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de pagar o adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para ativa em caráter transitório para atividade de natureza militar. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente.

2 – Uniformização de jurisprudência. Incidente não admitido. No processo n. 0735017-41.2020.8.07.0016, a 3a. Turma Recursal reconheceu a divergência de entendimento entre Turmas com o objetivo de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência perante a Turma de Uniformização. Não obstante, o incidente não foi admitido pela Presidência deste último órgão, nem houve decisão determinando a suspensão dos feitos que tratam da mesma matéria. Assim, não há fundamento para novo julgamento do recurso.

3 – Recurso conhecido, mas não provido.